Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719123-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO THIAGO GOMES DE SÁ PADILHA RECORRIDA: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual. 2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC. 3. Se os documentos juntados aos autos, a saber, planilha atualizada do débito, o contrato de prestação de serviços escolares devidamente assinado pelo réu e o boletim que demonstra a utilização dos serviços escolares, são idôneos para instruir a demanda monitória, e não havendo comprovante de pagamento dos valores cobrados, resta comprovado o direito alegado. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora repetiu decisão genérica e sem qualquer vinculação ao caso concreto ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova; a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não enfrentou a ofensa aos princípios do venire contra factum proprium e nem o instituto da supressio, pois durante toda relação contratual o recorrente sempre recebeu a redução de 28% (vinte e oito por cento) da mensalidade escolar, inclusive quando os pagamentos eram realizados em atraso, gerando-lhe a legítima expectativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou que “O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse do recorrente, o que, com a devida vênia, não enseja a interposição de embargos de declaração. (...) Como se vê, o que o embargante pretende, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso” (ID 53764720). A propósito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025